Tribunal: TJPA
Processo: 0810649-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810649-63.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MAX ANTONIO DA COSTA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

3. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente em conformidade com cláusula expressa e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

4. “A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e cancelou a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, § 2º e § 3º, do RISTJ, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula.” REsp 1555722/SP.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
MAX ANTONIO DA COSTA PEREIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém que, nos autos de Ação Ordinária proposta em face do
BANCO DO BRASIL
, que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os descontos em conta corrente do autor, até julgamento do mérito ou de deciso ulterior.

Irresignado o Autor interpôs o presente recurso, alegando o desacerto da decisão agravada por não observar o decidido pelos tribunais do país e por este Tribunal de Justiça, no sentido de que a cobrança de contratos bancários em conta corrente superior a 30% dos rendimentos líquidos é ilegal, ferindo a dignidade da pessoa humana.

Sustentou que o indeferimento do pedido ocasiona ao agravante dano de difícil reparação, uma vez que compromete a renda familiar demasiadamente. Pugnou ao final, seja deferida a antecipação da tutela recursal, vez que presentes os requisitos de perigo inverso da demora e verossimilhança, já que a jurisprudência maciça prevê a possibilidade de readequação dos descontos no limite percentual de 30% do salário do agravante. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito pela reforma da decisão agravada.

Não foi aplicado o efeito suspensivo ao recurso, sendo recebido para processamento.

O Agravado interpôs contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão do Juizo monocrático.

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, ante as contratações consignadas respeitarem o limite de 30% em seu contra-cheque.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

O recurso de Agravo Interno interposto contra decisão liminar confunde-se com o mérito do presente recurso, razão pela qual entendo prejudicado em razão do julgamento desta.

Urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e a contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078
/90, art.
2º
,
§ 2º
), que conceitua:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (
CDC
art.
6º
, inc.
V
, e art.
51
, inc.
IV
).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei
8.078
/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/agravante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados tanto no contracheque como em sua conta corrente.

Neste tocante, cumpre distinguir o consignado em folha de pagamento daqueles cujas parcelas são autorizadas a serem descontadas em conta corrente.

A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito
apenas aos empréstimos consignados
,
não sendo

a referida norma aplicável aos descontos que incidem em conta corrente,
os quais não estão limitados ao patamar de 30%

dos rendimentos do mutuário.

Conforme entendimento da Corte Superior, n
ão é possível impor às instituições financeiras aplicarem por analogia

a limitação de 30% prevista para consignados com desconto em folha de pagamento (
lei 10.820/03
), uma vez que no empréstimo consignado, quando o desconto é direto na folha de pagamento, o consumidor obtém condições mais vantajosas em decorrência da maior segurança para o financiador, enquanto que no caso de empréstimo bancário normal, a instituição financeira faz uma análise do crédito com base no histórico do correntista, sem saber quais fontes o cidadão possa ter.

In casu
, examinando o contracheque do recorrido,

verifica-se que a instituição financeira não ultrapassou o limite instituído de 30% da remuneração do recorrente, restando ainda um saldo de R$ 84,81 (oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Percebe-se ainda que a renda bruta do agravante é de R$ 11.747,57, havendo um desconto de seis empréstimos consignados, sendo apenas um do Banco do Brasil, totalizando R$ 3.166,61, restando um saldo líquido, em contra cheque, de R$ 5.562,67.

O grande comprometimento da renda do autor/ agravante deu-se posteriormente quando contratou por várias vezes o empréstimo junto a instituições financeiras.

Nessas circunstâncias, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do banco, não havendo como carrear à instituição financeira as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial, devendo, por ora, ser observado o princípio da autonomia da vontade e da livre disponibilidade dos créditos havidos em conta bancária e do salário.

Ademais, embora não tenha sido expressamente suscitado no caso em apreço, acerca da retenção indevida de valores pelo credor, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1555722/SP, em 22/08/2018, cancelou o Enunciado nº 603 de sua súmula de jurisprudência, que assim dispunha:

“É vedado ao banco mutuante reter em qualquer extensão o salário, os vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignada, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.”

O verbete vinha
incorrendo em
inapropriada
interpretação pelos juízes e Tribunais do país, consoante claro esclarecimento do ministro Luis Felipe Salomão
:
“
Há órgãos julgadores que vem entendendo que o enunciado simplesmente veda todo e qualquer

desconto realizado em conta corrente, mesmo em conta que não é salário, mesmo que exista prévia e atual autorização concedida pelo correntista,
quando na verdade, a teleologia da súmula foi no

sentido de evitar retenção, que é meio de apropriação indevida daqueles valores
. Ou seja, o banco, para saldar uma dívida, cheque especial ou de contrato de mútuo, invade a conta corrente do seu

cliente e se apropria de valores. [...]

Tal consideração, harmoniza e robustece a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de descontos em valores superiores a 30% dos salários dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto das parcelas em conta corrente:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4.
Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). (grifo meu)

No mesmo sentido, os Tribunais vêm se posicionando:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% dos rendimentos do consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou conta-corrente.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

(Acórdão n. 1055061, 07044481320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07030186020168070000 0703018-60.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2017)

Portanto, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravante, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque,
o autor tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os bancos a proceder aos descontos mensais.

Assim, não sendo a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente, mas tão somente aos empréstimos consignados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020